Tribunal: TJMT
Processo: 1047994-26.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047994-26.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DEMOSTENES BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 045.526.951-34 (RECORRENTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE DO SERVIÇO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PRAZO LEGAL – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE CORTE DEVIDO EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO – NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO ESTABELECIDO NA ANEEL PARA O CORTE APÓS A NOTIFICAÇÃO – ART. 173, DA RESOLUÇÃO No. 414/2010, DA ANEEL – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de que o corte ocorreu sem notificação do consumidor no prazo estabelecido pela Resolução no. 414/2010, da ANEEL, resta demonstrado o interesse de agir da parte promovente, de modo que não há que se falar em extinção do feito.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

Restando comprovado nos autos que a promovida não cumpriu com o determinado na legislação vigente, patente a falha na prestação de serviços, vez que o art. 173, da Resolução Normativa no 414, da ANEEL, estabelece que deve ser obedecido o prazo de quinze dias após a notificação para se proceder à suspensão do fornecimento de energia elétrica.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão, a condenando ao pagamento de indenização por dano material referente ao pagamento da taxa de religação, bem como ao pagamento de indenização por dano moral, em virtude da falha na prestação do serviço consistente no corte da energia elétrica do promovente sem a notificação mínima de 15 (quinze) dias prevista no art. 173, da Resolução no. 414/2010, da ANEEL, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
DEMOSTENES BARBOSA DE OLIVEIRA
para
CONDENAR
a reclamada
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
a
restituir
ao Reclamante a quantia de
R$ 21,92 (vinte e um reais e noventa e dois centavos)
, atualizado pelo IGP-M/FGV a partir do vencimento (05/setembro/2019) e juros de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),

a título de danos morais
, atualizados pelo IGP-M (FGV) a partir data do arbitramento, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados da citação.

Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de extinção do feito por falta de interesse de agir. Sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de inexiste ato ilícito no presente caso, já que agiu no exercício regular do direito ao realizar o corte por inadimplemento.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, bem como a condenação da parte promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

A promovida arguiu preliminar de falta de interesse de agir ao argumento de que os débitos são exigíveis e que houve inadimplemento por parte do consumidor.

Havendo alegação de que o corte ocorreu sem notificação do consumidor no prazo estabelecido pela Resolução no. 414/2010, da ANEEL, resta demonstrado o interesse de agir da parte promovente, de modo que não há que se falar em extinção do feito.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No caso posto a julgamento, alega o promovente que é titular da UC no 6/277515-3, bem como que teve sua energia elétrica suspensa em 01.08.2019 em virtude da ausência de pagamento da fatura com vencimento em 04.07.2019, todavia, somente 02 (dois) dias após o recebimento da notificação, a qual constou na fatura com vencimento em agosto/2019, recebida em 30.07.2019.

A concessionária promovida alegou que não praticou qualquer ato ilícito posto que o promovente estava inadimplente e que o corte efetivado em conformidade com o exercício regular do direito.

Pois bem.

Embora a parte promovida alegue que houve a notificação do corte na fatura com vencimento em agosto/2019, verifico que restou comprovado o descumprimento do prazo de 15 (quinze) dias para efetivação do corte após a notificação.

A fatura com vencimento em agosto/2019 fora apresentada em 30.07.2019 e o corte fora efetivado em 01.08.2019, fato este incontroverso nos autos, ou seja, somente 02 (dois) dias depois.

Assim, a promovida não cumpriu com o determinado na legislação vigente, vez que o art. 173, da Resolução Normativa no 414 da ANEEL, estabelece que para a notificação de suspensão de fornecimento à unidade consumidora, a distribuidora deve observar que a notificação seja escrita, específica e com entrega comprovada, ou alternativamente, impressa em destaque na fatura, ambos com antecedência mínima de 15(quinze) dias.

Eis a redação do art. 173, da Resolução Normativa no 414 da ANEEL:

Art. 173. Para a notificação de suspensão do fornecimento à unidade consumidora, prevista na seção III deste Capítulo, a distribuidora deve observar as seguintes condições:

I – a notificação seja escrita, específica e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na fatura, com antecedência mínima de:(Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

a) 3 (três) dias, por razões de ordem técnica ou de segurança; ou

b) 15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento.

II – a informação do prazo para encerramento das relações contratuais, conforme disposto no art. 70; e

III – a informação da cobrança do custo de disponibilidade, conforme disposto no art. 99. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010). (Grifei)

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

Assim, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços, posto que não houve a observância do prazo mínimo para o corte após notificação, de modo que escorreita a sentença prolatada, devendo ser mantida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022